Tribunal: TJBA
Processo: 8007793-34.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007793-34.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WENDSON DA SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:
WENDEL COSTA SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO ÓRGÃO JULGADOR. REMESSA À TURMA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - Nos termos do art. 41, §1º, da Lei n. 9.099/95 e do art. 18, II, "a", da Resolução n. 02/2021 do TJBA, compete exclusivamente às Turmas Recursais o julgamento de recursos oriundos de ações tramitadas sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II - A prolação de acórdão por Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em recurso inominado de ação de competência do Juizado Especial, configura vício de incompetência absoluta, ensejando nulidade do julgamento, com necessidade de remessa dos autos à instância competente.

III - Inaplicável o art. 85, §§2º e 11, do CPC, em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95, que dispõe, em seu art. 55, pela regra da não condenação em custas e honorários, ressalvada a litigância de má-fé.

IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior, determinar a remessa à Turma Recursal e excluir a condenação em honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8007793-34.2024.8.05.0150
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, para declarar a nulidade do acórdão anteriormente proferido, determinar a remessa dos autos à Turma Recursal competente e excluir a condenação em honorários advocatícios recursais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora